Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS. RESTITUIÇÃO DO CELULAR APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando violação de domicílio, além de que a investigação da polícia teria sido indevida. No mérito, busca a absolvição afirmando não haver provas suficientes para manter a condenação ou a desclassificação para uso. Pede, ainda, a revisão da pena e a restituição do celular apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se é possível analisar a tese de nulidade da busca domiciliar e da ação dos policiais; (ii) se há provas suficientes para embasar a condenação; (iii) se é possível desclassificar a conduta para o delito de porte de droga para consumo próprio; (iv) se a pena foi fixada dentro dos parâmetros legais; (v) decidir sobre a restituição do celular apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As teses de nulidade não devem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foram submetidas a apreciação ao juiz de origem. Precedentes.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais, laudos periciais e confissão qualificada do réu, sendo impossível a absolvição.
6. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da comprovação da destinação da substância para terceiros.
7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com valoração negativa dos antecedentes do réu, sendo mantida a pena-base acima do mínimo legal. Presente a atenuante da confissão espontânea qualificada (admitiu o uso) e a agravante reincidência, houve a devida compensação. Ausentes causas atenuantes ou agravantes, a reprimenda fixada se revela proporcional.
8. Mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante dos antecedentes e da reincidência do réu.
9. Comprovado nos autos que o celular apreendido foi utilizado na prática criminosa, o perdimento é medida que se impõe, nos termos do art. 91, do CP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2028959, 0749008-90.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.
Acórdão 2007042, 0710937-07.2024.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.
Acórdão 1975585, 0712488-68.2023.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.
Acórdão 1980849, 0725817-55.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.
Acórdão 2083781, 0721089-92.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 05/02/2026.
Acórdão 2078846, 0712548-70.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 06/01/2026.